Tribunal: TJMT
Processo: 1031556-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031556-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FERNANDO VERISSIMO DE CARVALHO - CPF: 389.830.008-05 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MARIA CLAUDIA DE SEIXAS - CPF: 034.909.908-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Trabalho externo. Descumprimento de condições. Deslocamentos autorizados pelo empregador. Falta grave não configurada. Recurso provido.

I. Caso em exame

Agravo em execução penal interposto contra decisão que reconheceu falta grave em razão de deslocamentos não autorizados durante o cumprimento de trabalho externo, com consequente perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos e alteração da data-base visando a desconstituição da falta grave.

II. Questão em discussão

Caracterização de falta grave.

III. Razões de decidir

1. Os deslocamentos do reeducando foram realizados por ordem da empresa empregadora, com acompanhamento de supervisores e dentro das atividades inerentes às suas funções laborais, conforme atestado por ofício assinado pela direção e técnicos da empresa.

2. Há compatibilidade entre os deslocamentos externos e o cumprimento das condições impostas para o trabalho externo. (STJ, AgRg no HC: 876718 RJ 2023/0449412-9)

3. O agravante
“estava saindo com autorização do seu empregador e sempre sob vigilância dos funcionários”
, motivo pelo qual não se identifica o descumprimento das condições impostas para o trabalho extramuros (TJMT,
AgExPe no
0001200-37.2018.8.11.0064).

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para
desconstituir a decisão que reconheceu o cometimento de falta grave e determinar
elaboração de novo cálculo de liquidação da pena.

Tese de julgamento
:

1. A caracterização de falta grave por descumprimento das condições do trabalho externo exige a demonstração de que os deslocamentos realizados pelo apenado inviabilizaram efetivamente a fiscalização do cumprimento da pena.

2. A realização de atividades externas por ordem da empresa empregadora, com acompanhamento de supervisores e no contexto da função laboral, não configura, por si só, falta grave.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, § 2o, e 125; LEP, arts. 39, V, e 50, VI.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg no HC: 876718 RJ 2023/0449412-9, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, 23.10.2024
;
TJMT,
AgExPe no
0001200-37.2018.8.11.0064, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 7.12.2018
;
TJSC,
AgExPe no
0000418-37.2020.8 .24.0019, Rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, Quarta Câmara Criminal, 10.12.2020
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No 1031556-49.2025.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE: FERNANDO VERISSIMO DE CARVALHO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por FERNANDO VERISSIMO DE CARVALHO contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da execução penal (SEEU 2000797-29.2021.8.11.0064), que reconheceu falta grave
em cumprimento de pena de 31 (trinta e um) anos e 4 (quatro) meses de reclusão por aborto provocado por terceiro e homicídio qualificado - art. 125 e 121, § 2o, do CP -
(SEEU 2000797-29.2021.8.11.0064 - mov. 353).

O agravante sustenta que não estaria caracterizada a falta grave porque os deslocamentos foram
“acompanhados por supervisores da CODER, no exercício de função médica e em atendimento à população”
.

Pede o provimento para
“que se reforme a r. decisão agravada”
(SEEU 2000797-29.2021.8.11.0064 - mov. 372).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (SEEU 2000797-29.2021.8.11.0064 - mov. 375).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (SEEU 2000797-29.2021.8.11.0064 - mov. 378).

A i. 1a Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“SÍNTESE MINISTERIAL: AGRAVO EM EXECUÇÃO – FALTA GRAVE – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO TRABALHO EXTERNO – PLEITO DE ACOLHIMENTO DA JUSTIFICATIVA APRESENTADA E DE AFASTAMENTO DA FALTA GRAVE – IMPOSSIBILIDADE – PELO IMPROVIMENTO RECURSO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 317576850)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR.
MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante registra condenações por aborto provocado por terceiro e homicídio qualificado - art. 125 e 121, § 2o, do CP - a 31 (trinta e um) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, praticados em 23.11.2018, sem informações do trânsito em julgado (Ação Penal no 0017444-41.2018.8.11.0064).

Em 28.8.2023, o Juízo da Execução Penal deferiu o pedido do reeducando para realizar trabalho extramuros na
CODER (Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis),

“condicionando ao uso de tornozeleiras eletrônicas, instrumento eficaz para a fiscalização do trabalho externo”
.

Em 13.8.2024, a 5a Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis requereu a revogação do benefício ao argumento de que o apenado cometeu falta grave por descumprir as condições do trabalho externo.

Em 12.2.2025, o Juízo da Execução Penal deferiu o pedido, nos seguintes termos:

“Inicialmente, ressalto que a audiência de justificação foi designada para apurar eventual falta grave cometida pelo recuperando, consistentes na realização de deslocamentos não autorizados enquanto prestava serviços extramuros.

Em audiência o recuperando Fernando Veríssimo de Carvalho alegou que desde que teve a oportunidade de sair da unidade para cursar graduação de psicologia, tinha consciência das condições que deveria cumprir e em nenhum momento saiu do perímetro da universidade. Alega que desde foi chamado a trabalhar com a CODER, entendia que seu local de trabalho seria a comarca de Rondonópolis e que a direção da empresa solicitava que fizesse visitas domiciliares, estando sempre acompanhado de supervisores. Que isto ocorreu por um período de 06 meses, mas que posteriormente houve uma determinação judicial para que não saísse da sede da empresa. Informa que esteve presente em um evento de Olimpíadas realizada pela empresa, atuando juntamente com um profissional de fisioterapia, para atendimento dos participantes. Aduz que todos os deslocamentos foram realizados por ordem dos supervisores da CODER, estava a todo momento monitorado e que, durante os deslocamentos, a tornozeleira não apresentava sinal que estaria fora do seu perímetro.

A Defesa, à seq. 335, aduz em síntese, que os deslocamentos foram realizados dentro da Comarca acompanhados por seus superiores, as atividades estavam intrinsicamente ligadas a CODER, os trabalhos eram realizados por ordem e determinação de seus superiores, a tornozeleira não emitiu sinais de violação.

Em análise aos autos a justificativa apresentada não encontra respaldo, não merece acolhida.

De início, o trabalho extramuros é possível diante do Termo de Intermediação para Aproveitamento de Mão de Obra de Sentenciados no 08/2014/FUNAC/MT, pelo qual constata-se a possibilidade da realização do trabalho externo pelos sentenciados da Cadeia Pública Feminina e da Penitenciaria Major Eldo de Sá Correa “Mata Grande”.

Consoante Termo de compromisso de Responsabilidade de PPL – Pessoas Privadas de Liberdade do Regime Fechado para o Trabalho Extramuro Intermediado pela Fundação Nova Chance – Funac, acostado no Seq. 305.2, o reeducando é cientificando que está proibido de: [...]

Compulsando os autos, após analisada a presença dos requisitos legais, foi autorizado judicialmente ao reeducando realizar trabalho externo nos projetos de trabalhos extramuros, condicionando ao uso de tornozeleiras eletrônicas, conforme decisões dos seq. 181, 224 e 251. [...]

Considerando os diversos deslocamentos do recuperando durante o trabalho externo junto a empresa Coder – Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis, inviabilizando a fiscalização do trabalho, e em descumprimento das condições do trabalho externo.

O trabalho externo deve ocorrer com observância às normas previstas em lei, a fim de possibilitar a fiscalização e vigilância do apenado.

Na hipótese dos autos, os diversos deslocamentos do reeducando durante a realização do trabalho externo na CODER – Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis inviabiliza a fiscalização do efetivo exercício do trabalho externo, neutralizando o caráter educativo e cogente do cumprimento da pena, consistindo, praticamente, em liberdade desvigiada.

Desta feita, embora se reconheça o valor do trabalho externo, não se pode aquiescer que a efetivação do aludido labor sem o apropriado controle pode favorecer o desvio de finalidade na execução da pena do reeducando.

Assim, não acolho a justificativa apresentada e reconheço a ocorrência da falta grave, determinando a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos, haja vista a prática de falta grave, bem como a interrupção da data base para aquisição de benefícios, para que conste a data da última falta 29/05/2024 seq. 307.22. [...]”
(Cristhiane Trombini Puia Baggio, juíza de Direito - SEEU 2000797-29.2021.8.11.0064 - mov. 353).

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal reconheceu a prática de falta grave sob assertiva de que os deslocamentos do reeducando durante a realização do trabalho extramuros, na CODER (Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis), inviabilizariam
“a fiscalização do efetivo exercício do trabalho externo, neutralizando o caráter educativo e cogente do cumprimento da pena, consistindo, praticamente, em liberdade desvigiada”.

Extrai-se do Ofício no 005/2024, subscrito pelo diretor-presidente da Coder [Alfredo Vinicius Amoroso], pelo engenheiro de Segurança do Trabalho [Ítalo Vieria Silva - CREA no 1020305312] e pela enfermeira Responsável Técnica [Deuzelina Marques da Silva - COREN/MT no 350648] que os deslocamentos realizados pelo agravante ocorreram mediante necessidade laboral, por ordens dos superiores e na companhia de
“algum colaborador da CODER responsável”
(SEEU 2000797-29.2021.8.11.0064 - mov. 262 - fls. 1/10).

No caso, não está demonstrada a intenção do agravante em descumprir as condições para exercer o trabalho fora da unidade prisional, ao considerar que
os deslocamentos efetuados ocorreram em razão das atividades laborais, de modo que o reeducando estivesse sob supervisão.

O c. STJ possui entendimento de que
“não há incompatibilidade, tampouco impossibilidade, da fiscalização do trabalho extramuros quando as condições impostas ao sentenciado vêm sendo cumpridas”
(
AgRg no HC: 876718 RJ 2023/0449412-9, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, 23.10.2024).

Com efeito, o agravante
“estava saindo com autorização do seu empregador e sempre sob vigilância dos funcionários”
, motivo pelo qual não se identifica o descumprimento das condições impostas para o trabalho extramuros (
TJMT,
AgExPe no
0001200-37.2018.8.11.0064, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 7.12.2018).

Ressalta-se que o agravante iniciou o cumprimento da pena na data de 20.12.2018 e inexiste informações acerca do cometimento de outras faltas disciplinares, conforme Relatório da Situação Processual Executória (SEEU no 2000797-29.2021.8.11.0064).

Aplicável julgado do e. TJSC:

“Tal circunstância, por si só, não demonstra que ele tenha, efetivamente, descumprido a execução de suas atividade laborais, das tarefas e ordens recebidas (art. 50, VI, c/c o 39, V, da Lei de Execução Penal).”
(
AgExPe no
0000418-37.2020.8 .24.0019, Rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, Quarta Câmara Criminal, 10.12.2020)

Assim sendo, mostra-se impertinente o reconhecimento da prática de falta grave pelo reeducando.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para desconstituir a decisão que reconheceu o cometimento de falta grave e determinar que o Juízo da Execução Penal
elabore novo cálculo de liquidação da pena.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
o Juízo da Execução Penal sobre esta decisão (SEEU no
2000797-29.2021.8.11.0064
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025